Tribunal: TCU
Processo: 017.693/2008-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto por Eleuza Terezinha Manzoni dos Santos Lores contra o Acórdão 6.975/2022-TCU-1a Câmara

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que, na atual fase processual, tratam do recurso de reconsideração interposto pela Sra. Eleuza Terezinha Manzoni dos Santos Lores, contra o Acórdão 6975/2022-TCU-Primeira Câmara ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Relator e com fundamento nos artigos 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do recurso de reconsideração para, no mérito, negar-lhe provimento; e 9.2. dar ciência à recorrente e aos demais interessados.